Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL PÚBLICO SITUADO EM ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. BEM DE USO COMUM DO POVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA LEI DISTRITAL No 6.138/18 (CÓDIGO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL). AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUIR. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL SUBDIVIDIDO IRREGULARMENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE.

1. De acordo com a Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), toda obra de construção pressupõe o prévio licenciamento, nos termos do seu art. 22, que pressupõe diversas etapas: habilitação por meio de projeto arquitetônico, prevista no art. 33 dessa lei, o estudo prévio, e a emissão de licença de obras, nos termos do art. 50 ao 53 do COE. Nos casos de construção para habitação unifamiliar de uso exclusivo o alvará de construção só será expedido após a apresentação do projeto arquitetônico e demais documentos indicados em regulamento, após a observância de todos os outros requisitos legais (art. 53-A do COE).

2. Nos termos do procedimento administrativo dos autos, o terreno ocupado pelo apelante, autor, decorre de subdivisão irregular, seja porque não foi autorizada. O terreno permanece em situação de irregularidade, embora inserido em Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE (Bernardo Sayão) conforme o art. 65 da Lei no 12.691/2012 (Código Florestal).

3. Além das normas ambientais, que exigem prévio licenciamento e estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais com relação à anterior, o art. 133, § 4o, do COE autoriza a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento de áreas públicas.

4. Não há que se falar em direito líquido e certo ao prévio procedimento administrativo à intimação demolitória. Os documentos dos autos comprovam que o imóvel residencial anteriormente erigido no local havia sido demolido em 21 de agosto de 2021, sem previa notificação. Apesar disto, o agravante, ciente da irregularidade das obras, ergueu em seguida uma nova edificação de 35 m2 no local, bastante precária, cercada de muros ainda sem pintura e de grande quantidade de areia, contendo apenas uma iluminação. A conduta do apelante configura infração gravíssima, conforme o art. 123, § 4o, II, do COE: executou obras não passíveis de regularização, localizadas em área pública.

5. Constatada a irregularidade da construção, realizada sem prévia autorização estatal, são lícitos os atos administrativos que visem a demolição das obras em estágio inicial ou em desenvolvimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal.

6. A Lei no 13.465/17, que trata das normas gerais de regularização fundiária em nível federal, dispõe que o reconhecimento da posse de bens públicos contidos em área de regularização urbana (Reurb). O seu art. 25 determina o prévio procedimento de legitimação de posse, o que é vedado para as áreas de titularidade do poder público.

7. O fato de o imóvel estar inserido em área de regularização fundiária (ARINE – Bernardo Sayão) não gera qualquer expectativa de direito de ocupação. O poder de polícia estatal é válido para toda e qualquer área pública, seja ela regular ou em vias de regularização. A atividade fiscalizatória é essencial para promover o correto ordenamento da ocupação urbana.

8. Apelação conhecida e não provida.